Tribunal: TJBA
Processo: 0765304-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0765304-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL CLUBE DO ROCK e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA NORMA NACIONAL DE RACIONALIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito referente a multa de infração administrativa (SUCOM), no valor de R$ 8.815,81, em desfavor de Associação Cultural Clube do Rock e Sandra de Cassia Silva dos Anjos. O Agravante sustenta a inadequação da aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, invocando legislação local (Lei nº 7.186/2006 e Portaria PGM nº 052/2022) que fixa patamar de R$ 2.300,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, bem como o valor atualizado do débito, superior a R$ 25.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa ao tempo do ajuizamento, pode ser determinada com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que o valor executado supere o piso fixado em legislação do ente municipal exequente ou que a atualização posterior ultrapasse o teto de R$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), consolidou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, precedente vinculante que orienta a racionalização do estoque processual. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa, em seu art. 1º, § 1º, o critério objetivo de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento para a caracterização de execução fiscal de baixo valor, patamar ao qual se submete o crédito exequendo de R$ 8.815,81. 5. A ressalva contida na tese do Tema 1184 quanto à competência constitucional de cada ente federado refere-se à autonomia para gerir a dívida ativa e estabelecer políticas de cobrança extrajudicial, sem conferir ao município o poder de impor ao Judiciário o processamento de ações consideradas antieconômicas segundo parâmetros nacionais de administração da justiça. 6. A existência de legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022) que fixa patamar inferior para o ajuizamento disciplina a atuação administrativa do ente, mas não se sobrepõe à política judiciária nacional fundamentada em precedente vinculante do STF. 7. O valor atualizado do débito no curso da demanda não afasta a aplicação do critério de baixo valor, pois a Resolução CNJ nº 547/2024 é expressa ao referenciar o montante na data do ajuizamento, impedindo que a mora processual e a cumulação de encargos validem a continuidade do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, prevalece sobre a existência de legislação municipal que estabeleça patamar inferior para o ajuizamento, devendo ser observado o valor da causa na data da propositura da ação. 2. O valor atualizado do débito no curso da demanda não afasta a aplicação do critério de baixa monta estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, por tratar-se de regra de racionalização do estoque processual e eficiência administrativa do Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, 932, IV, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, Tema 1184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0765304-57.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ASSOCIACAO CULTURAL CLUBE DO ROCK e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02